Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-96.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PARTICULARES. NOVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. PARCELAS NOVADAS. INDEVIDA. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO.
1. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.
3. A assunção de nova obrigação, em extinção daquela primitiva, com o fim de concretizar a compra e a venda do imóvel litigioso, mediante condições que em nada se vinculam àquelas estabelecidas no contrato anterior, impede a restituição das parcelas pagas em obrigação extinta pela novação.
4. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre os quais se inclui o valor do aluguel pleiteado pela ocupação indevida do imóvel de sua propriedade.
5. É irrazoável estipular a reparação material por lucros cessantes em percentual incidente sobre o valor atualizado do imóvel, sob pena de fixar montante que não guarda correlação com aquele que possivelmente seria obtido, através da exploração econômica do bem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.